Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-46.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009792-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO-MATO GROSSO - CNPJ: 15.759.197/0001-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO – INSURGÊNCIA CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PERDA DO OBJETO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO-MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito
nº. 1009104-39.2021.8.11.0015, ajuizada pela parte agravada
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO-MATO GROSSO
, deferiu a liminar pleiteada pelo Agravado, no sentido de determinar que a Fazenda Pública se abstenha de cobrar o ICMS sobre a energia fotovoltaica dos contribuintes do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública alega a ilegitimidade ativa da parte agravada, salientando que o partido trabalhista não tem o condão de solicitar a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre o Fisco e terceiros, pugnando pela extinção da ação sem o julgamento do mérito.

Argumenta que o Estado reconhece a isenção no tocante à energia compensanda, mas pontua que a referida isenção não abarca a operação de fornecimento em sua totalidade, não se aderindo ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão e ao uso de sistema de distribuição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

A medida liminar foi indeferida – id.

90996993 -.

Interposto agravo interno pelo agravante, este foi desprovido – id. 136134186 –.

Sem contrarrazões – id. 94253983.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua manifestação no feito – id. 94761985 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
que
deferiu a liminar pleiteada pela parte Agravada, no sentido de determinar que a Fazenda Pública se abstenha de cobrar o ICMS sobre a energia fotovoltaica dos contribuintes do Estado de Mato Grosso.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de nº
1009104-39.2021.8.11.0015
foram sentenciados em 14/06/2023, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“(...)

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS para DECLARAR a INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA entre as partes quanto ao RECOLHIMENTO do ICMS INCIDENTE sobre a ENERGIA FOTOVOLTAICA e, por consequência, o RESSARCIMENTO aos produtores de energia fotovoltaica da COBRANÇA de ICMS INDEVIDA no MÊS de ABRIL do ANO 2021, devendo incidir a partir de 09/12/2021, em face da Fazenda Pública, a TAXA SELIC como ÍNDICE CONGLOBANTE de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA, devidos desde a citação. No período anterior a 09/12/2021, mantida a aplicação do IPCA-E como fator de CORREÇÃO MONETÁRIA, cujo termo inicial corresponde à data em que indevida a cobrança, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, e, JUROS de MORA nos moldes do art. 1º-F, Lei 9.494/1997, devidos desde a citação, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.

Por fim, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 54624503 e DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC.

(...)”.

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ne
sse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024